Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Embargos declaratórios - Ausência de vícios (CPC 1.022) no acórdão.
1. Não se conhece de instrumento contratual juntado apenas com os embargos declaratórios opostos ao acórdão, embora pré-existente ao ajuizamento da demanda e acessível à parte.
2. Os segundos embargos de declaração devem ter por objeto o acórdão dos primeiros e não o da apelação, objeto dos declaratórios anteriores.